Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE AÉREO. TAM. LATAM. PROGRAMA DE FIDELIDADE. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL. LIBERDADE ECONÔMICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA.
1. A relação jurídica entre a companhia aérea e seus clientes do programa de fidelidade tem como base regramentos gerais e específicos, constituindo verdadeiro diálogo de fontes em nosso ordenamento jurídico.
2. Essa combinação de normas não ofende o princípio da liberdade econômica ou da livre concorrência, mas apenas mitiga e orienta as escolhas nas práticas comerciais, a fim de resguardar a defesa do consumidor, que também é um dos princípios gerais da atividade econômica (art. 170 da Constituição Federal).
3. O negócio jurídico celebrado entre a TAM/LATAM e os seus usuários do programa de fidelidade de milhagem submete-se aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Caracteriza-se como prática abusiva a impossibilidade do consumidor requerer o cancelamento das passagens compradas pelo programa de milhagem no próprio site da companhia aérea, por ser mais dificultoso, tornando-se um desestímulo ao consumidor.
5. O prazo para cumprimento da decisão deve ser razoável e compatível com a complexidade das alterações necessárias para sua implementação. Uma empresa com operações mundiais, envolvendo companhias parceiras em praticamente todos os Continentes, não consegue operacionalizar, em 90 (noventa) dias, as mudanças determinadas. Impõe-se a modulação desse prazo para um 1 (um) ano calendário, a contar do trânsito em julgado da sentença/acórdão.
6. Recurso conhecido e não provido.